Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-60.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
01/10/2020
Número: 0600384-60.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Aparecido de
Oliveira, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 0602963-49.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.264, com trânsito em julgado em
25/11/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10392
966
01/10/2020 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.347
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600384-60.2020.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA
- OAB/PR68357
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA.
CONTAS
DE
CANDIDATO
NÃO
PRESTADAS.
DEFERIMENTO
EM
PARTE.
PRODUÇÃO DE EFEITOS SOMENTE A
PARTIR
DO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA.
1. Nos termos do art. 83, § 1º, I da Res.-TSE
nº 23.553/2017, após o trânsito em julgado
da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o candidato pode requerer a
regularização de sua situação apenas para
evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da
legislatura.
2. Pedido deferido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 10392966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111201883500000009861142
Número do documento: 20100111201883500000009861142

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por
, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
APARECIDO DE OLIVEIRA
, relativo às eleições de 2018.
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
As contas do requerente foram julgadas não prestadas em razão da ausência de
instrumento de mandato outorgado a advogado e falta de extratos bancários, consoante
acórdão
nº
55.264
(id.
5275116)
dos
autos
de
Prestação
de
Contas
nº
0602963-49.2018.6.16.0000.
O candidato informa que apresentou a prestação de contas no sistema SPCE
(número de controle 028290600000PR1815783) e que juntou extratos os bancários.
Requer a regularização das contas como prestadas.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 9760966),
apontando que:
a) foram apresentados pelo candidato, diretamente no PJE, a seguinte
documentação para fins de regularização das contas de campanha: a) instrumento de mandato
para constituição de advogado (id. 9608016) e d) extratos bancários (id 9608216).
b) consta no sistema SPCE a existência de 02 (duas) contas bancárias, ambas
sem movimentação;
c) no sistema SPCE inexiste registro de recebimento de receita de origem não
identificada;
d) consta da prestação de contas enviadas pelo candidato pelo sistema SPCE
que nenhuma despesa foi realizada durante sua campanha;
e) não foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada,
tampouco indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;
f) consta no sistema SPCE informação de ausência de repasse de verbas
públicas para o candidato.
A
manifestou-se pela regularização
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do cadastro eleitoral e concessão de quitação eleitoral ao requerente ao término da legislatura
para a qual concorreu, nos termos do art. 83, I da Res.-TSE nº 23.553/2017 (id. 10076316).
Aparecido de Oliveira apresentou pedido de urgência da regularização, com a
finalidade de ter seu registro de candidatura deferido em Londrina (id. 10290916).
É o relatório.
Num. 10392966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111201883500000009861142
Número do documento: 20100111201883500000009861142

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas, com
fundamento no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
As contas do candidato foram julgadas como não prestadas em virtude da
ausência de mandato outorgado a advogado, por meio do Acórdão nº 55.264 (id. 5275116),
exarado na PC 0602963-49.2018.6.16.000, transitado em julgado em 25/11/2019, consoante
se infere de sua ementa, abaixo transcrita:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO ATENDIMENTO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO
DAS CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art. 48, § 7º
da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.
A regularização de prestação de contas julgadas não prestadas referente às
eleições de 2018 está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.- TSE nº 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Num. 10392966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111201883500000009861142
Número do documento: 20100111201883500000009861142

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
No presente caso verifica-se que houve a regularização da representação
processual (procuração no id. 9608016) e a seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou
inexistir o recebimento de valores de fonte vedada, tampouco de origem não identificada. Da
mesma forma, ressaltou que não houve repasse de Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha - FEFC (id. 9760966).
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, não com a extensão pretendida de "ter o seu registro de candidatura deferido
", uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento,
em Londrina (id. 10290916)
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir em parte o pedido de regularização da
inadimplência de
relativa às eleições de 2018, atinentes ao cargo
APARECIDO DE OLIVEIRA
de Deputado Federal, apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura para a qual concorreu, nos termos do
art. 83, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS Nº 0600384-60.2020.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
Num. 10392966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111201883500000009861142
Número do documento: 20100111201883500000009861142

REQUERENTE: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - PR68357

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu parcialmente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020
Num. 10392966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/10/2020 11:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100111201883500000009861142
Número do documento: 20100111201883500000009861142